Tribunal: TJDFT
Processo: 0746057-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746057-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 131 ENTRADA B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RECORRIDO: ANTONIO RAFAEL CARVALHO DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. O recorrente aponta violação aos artigos 219, 224, 1.003, §5o e 1.015, todos do CPC, insurgindo-se contra a declaração de intempestividade do agravo de instrumento manejado pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 219, 224, 1.003, §5o e 1.015, todos do CPC, uma vez que não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão singular, porquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Assim, incide, por analogia, o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF” (AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Veja-se ainda: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO STF. 1. O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF. 2. Não há que se falar em exaurimento das instâncias ordinárias quando os embargos de declaração são julgados por meio de decisão monocrática. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017